Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801736-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: REGINALDO GONCALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801736-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA Nº 8903-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16.837-A)

AGRAVADO: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada que determinou que o autor acoste aos autos o original do título que embasa a ação, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias.

2
. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801736-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA Nº 8903-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16.837-A)

AGRAVADO: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Volkswagen S.A
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº
9.251.218),
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela referida instituição financeira, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DA VALIDADE DO CONTRATO JUNTADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada que determinou que o autor acoste aos autos o original do título que embasa a ação, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias.

2.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, monocraticamente”.

Inconformado com a decisão, reitera o agravante, em suas razões, as alegações contidas na inicial do seu Agravo de Instrumento, defendendo a desnecessidade de juntada do título original, eis que, no seu entender, bastaria cópia do mencionado documento, razão pela qual pleiteia que:

“seja o presente recurso recebido e, não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2º), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto,
seja reformada
in totum
a r. decisão de primeiro grau,
como medida da mais costumeira JUSTIÇA!!!

Finalmente, requer que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à Rua XV de Novembro, nº 164,
MARIA LUCÍLIA GOMES
, inscrita na
OAB/PA 9803-A
e
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
, inscrito na
OAB/PA 16837-A
,
além disso, requer a HABILITAÇÃO DEFINITIVA dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas EXCLUSIVAMENTE em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade”.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801736-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA Nº 8903-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16.837-A)

AGRAVADO: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que - nos autos de Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de Reginaldo Gonçalves da Costa (processo nº 0847159-11.2020.8.14.0301) – determinou que a parte autora apresentasse, no prazo de 30 dias, a apresentação do original do título no qual se funda a ação, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Alega o agravante, em apertada síntese, que o decisum agravado merece reforma, em face da desnecessidade de juntada de contrato original nas ações de busca e apreensão.

Desse modo, pleiteia:

‘Assim, diante de todo o exposto e do mais que consta da documentação que este acompanha, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis por este julgamento que CONCEDAM O EFEITO SUSPENSIVO, e após modifiquem integralmente o r. despacho do Juízo Monocrático, para que seja afastada a determinação de apresentação do contrato original, pois o documento pretendido já se encontra acostado aos autos, sendo desnecessário a juntada do contrato original eis que não há esta exigência nas ações de Busca e Apreensão, podendo ser dispensada a apresentação da via

original, quando não, aceitar cópia simples, devidamente autenticada pelo patrono da ação, nos termos da lei n.º 11.382 de 06/12/2006, devendo ser analisada a liminar.

Desde já aguarda e requer pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina JUSTIÇA!’.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei, sob pena de indeferimento do recurso, a intimação do agravante, a fim de: ‘
1)
apresentar o ‘relatório de contas do processo’, referente ao ‘comprovante de pagamento’ acostado (PJe ID nº 8.102.140), e, ainda, proceder a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1007 do Código de Processo Civil; ou
2)
caso seja impossível apresentar o referido documento efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1007, § 4º, do CPC)’.

Com o devido cumprimento pela parte agravante, retornaram os autos conclusos a este gabinete, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando, na sequência, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Certificado que a carta de intimação do agravado foi devolvida pela EBCT, sob a justificativa de ‘endereço insuficiente’, cabendo ressaltar, no ponto, que a relação processual ainda não foi regularizada no primeiro grau, diante, justamente, da a não localização do réu”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que, com relação à controvérsia acerca da forma de apresentação do título que embasa a Ação de Busca e Apreensão, nos termos da jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, é
indispensável –
salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que não é o caso dos autos -
a apresentação pelo credor de original da “
Cédula de Crédito Bancário
”, em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação, nos termos do art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004
,
in verbis:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula” (destaquei).

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A
juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra,

sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA
SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO -
TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC,
POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. (...)

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo
Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido”.
(STJ, REsp1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016 - destaquei).

Nessa mesma direção, colaciono, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. In casu, colhe-se que o
contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica. 2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
”
(TJPA, 7449365, 7449365, Rel
. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - ESTATUTO ORIGINAL E TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”
(TJPA - A C : 00002376620078140009 BELÉM, Relator:
Maria do Ceo Maciel Coutinho,
Data de Julgamento: 17/02/2020,
1ª Turma de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/03/2020).

Partindo dessa premissa,
concluo pelo acerto da decisão agravada, uma vez que se tratando de documento físico, deveria o autor acostar aos autos o seu original, o que, como dito, não foi feito.

Reforçando o exposto, reproduzo, aqui, fragmento da decisão de 1º grau questionada no Agravo de Instrumento, no ponto de interesse:

“
Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora não promoveu o depósito do original do título.

A ação de busca e apreensão fundamenta-se em Cédula de Crédito Bancário que tem, portanto, vinculação ao princípio da cartularidade ante a possibilidade de circulação do título. Tal entendimento se dá porque o art. 26 da Lei 10.931/04 estabelece que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso.

Assim, nos termos do ar t. 798, I, a, do CPC/15, não é possível que a cópia da cédula de crédito supra a falta do original do título.

Neste sentido tem se dado, inclusive, o entendimento já pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual do Pará e do Superior Tribunal de Justiça
tal como se pode observar nas ementas a seguir colacionadas.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.

DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE NÃO PROVIMENTO DO ECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE
DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.
II – Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.
III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravado, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
IV – Recurso Conhecido e Desprovido (TJE/PA. Apelação n. 0808238-47.2019.8.14.0000. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 12/04/2021. DJE 22/04/2021).

--------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC. 1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ; 2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. (TJE/PA. Apelação n. 0804931-04.2018.8.14.0006. Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 05/04/2021. DJE 12/04/2021).

--------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. Cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título riginal. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade (TJE/PA. Apelação n. 0802397-33.2018.8.14.0024. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 20/04/2021. DJE 28/04/2021).

--------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2.Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da

circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a

apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 30 dias promova o depósito em secretaria do original do título no qual se funda a presente ação de busca e apreensão sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 798, I, a, c/c art. 321 e 485, I do CPC/15” (destaquei).

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 05/07/2022